Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703389-33.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGDA GOMES DE FREITAS, AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME, ALISSON GOMES DE FREITAS, JANILTON SOUTO DE ALMEIDA, JANINE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por GLEYSON ADROVANO CARNEIRO MACHADO (ID 35904605), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Corte Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves (ID 48656174), identificando que a questão abordada nos autos coincide com a matéria objeto do precedente do Tema 1.199/STF, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observado o rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Julgado o representativo da controvérsia, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 30969505): REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. PARECER JURÍDICO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Considerando que a sentença indeferiu a gratuidade de justiça e que o recorrente não apresentou prova acerca da sua situação financeira, a manutenção do decisum é medida que se impõe. No presente caso, verifica-se que o processo de inexigibilidade de licitação surgiu a partir de proposta de preços elaborada pela contratada, de modo que o Projeto Básico foi preparado com base naquela proposta, em um nítido direcionamento da contratação àquela empresa. O processo foi instruído no sentido de atender à proposta apresentada (artistas e custos indicados), beneficiando a empresa unilateralmente escolhida, em detrimento do interesso público. O artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93 permite a contratação por inexigibilidade de licitação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, e desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Todavia, os artistas não foram contratados diretamente, muito menos através de empresário exclusivo, mas, sim, por intermédio de empresa do ramo de organização de eventos, escolhida sem fundamento concreto. A empresa contratada foi constituída no dia 24/06/2011, cadastrada na Receita Federal em 29/06/2011 e na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal em 04/07/2011; não obstante, recebeu direitos de uma das bandas em 25/06/2011, apenas um dia após sua criação e antes da existência do processo de inexigibilidade de licitação, concluindo-se que ela foi criada para promover o evento “FESTA DA MOAGEM E CARRO DE BOI”, na Região Administrativa de São Sebastião/DF, e receber indevidamente dinheiro público. O processo não foi submetido a parecer jurídico, em evidente desobediência ao artigo 38, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, certamente para evitar a emissão de parecer contrário à contratação. Houve apenas a emissão de parecer da Assessoria Técnica da Administração, cujo parecerista, assumindo o ônus de bem desempenhar a função, deixou de apontar as diversas ilicitudes, incorrendo em erro grave. A observância do teto remuneratório previsto na Nota Técnica no 01/2011 – UAG/AJL não afasta o evidente direcionamento da contratação. O Processo no 144.000.293/2011 foi iniciado e instruído para contratar empresa previamente escolhida e desenvolveu-se para atender todas as especificações por ela sugeridas, sendo evidente que a atuação dos administradores ímprobos se voltou para atingir interesse privado, contratando os artistas previamente indicados e pelos valores unilateralmente apontados pela contratada. Alegação de ausência de conhecimentos jurídicos não afasta a condenação por ato de improbidade administrativa, porquanto o direcionamento da contratação não depende desses conhecimentos, mas da vontade de contratar determinada pessoa, afastando qualquer possibilidade de concorrência. O administrador que não se sente apto a aprovar o Projeto Básico, a autorizar a despesa, a celebrar o contrato em nome da Administração e a determinar o pagamento de vultosa quantia, deve recorrer à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e submeter a contratação a parecer jurídico, ferramenta que deveria ter sido utilizada, por imposição legal. Considerando que este procedimento certamente impediria a ilegal contratação, a Administradora Regional preferiu agir à margem da lei. A participação da Administradora da Região Administrativa de São Sebastião nos atos de improbidade é inegável, cuja conduta gerou um prejuízo de R$197.500,00. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (MS 24.631/DF), o parecerista que emite parecer facultativo ou obrigatório pode ser responsabilizado se ficar configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Bastava uma simples leitura do processo para constatar os variados vícios, razão pela qual, ao emitir o parecer opinativo, o réu assumiu o ônus de ter avalizado irregularidades tão evidentes. O fato de o parecer ter sido emitido dois dias antes dos shows, sendo patente não haver tempo hábil para permitir a regular e lícita contratação e execução do evento, corrobora a existência de erro grosseiro. Embora não seja possível afirmar que o parecerista atuou deliberadamente para beneficiar a contratada, ele desatendeu cuidados básicos ao emitir o parecer, permitindo a contratação ilegal, o que caracteriza erro grosseiro e impõe sua responsabilização por ato de improbidade administrativa. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com a mera realização de ato ímprobo, devendo se analisar os aspectos do caso concreto, tais como valor do prejuízo, abalo social, propagação da informação, repulsa das pessoas. Sem considerar estes elementos, todo e qualquer ato de improbidade geraria a condenação por dano moral coletivo, entendimento que incluiria indevidamente uma nova sanção no rol do artigo 12, da Lei no 8.429/92, em manifesta usurpação da atividade legislativa. Na hipótese em tela, apesar do valor retirado dos cofres públicos ser considerável (R$197.500,00), não foi suficiente para abalar valores da população do Distrito Federal, pois não gerou maiores repercussões, ao passo que inexiste nos autos demonstração da repulsa social causada, nem se verifica um descrédito da Administração Pública ou uma diminuição do valor do bem público perante a sociedade, em razão desses fatos. Precedentes. Considerando a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029